Tribunal: TJMT
Processo: 1001847-14.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001847-14.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLEGURI OLIVEIRA PINZANI - CPF: 031.598.490-23 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. NÃO COMPROVADO. HORÁRIO DE CHEGADA. NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte recorrida não fez prova
do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

2. Inexistindo comprovação quanto à chegada no destino pactuado entre as partes, não há que se falar em
atraso no descarregamento do veículo e, via de consequência, em aplicação do artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada a pagar a quantia de
R$ 5.548,40 (cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) a título de adicional de carga e descarga/estadia
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante ausência de comprovação dos fatos constitutivos de direito, haja vista a não comprovação da chegada no horário alegado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001847-14.2023.8.11.0040

Polo Ativo

FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Polo Passivo

GLEGURI OLIVEIRA PINZANI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrente, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007 pelo suposto atraso para descarregamento.

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi subcontratada para realizar o transporte de carga para a parte recorrente, com origem na cidade de Vera/MT e posterior descarregamento em Sorriso/MT.

Narra que carregou o veículo, Placa HMV-6B82, de sua propriedade, com 36.030 kg de grãos no dia 24/01/2023 e chegou ao destino no mesmo dia, dentro do horário agendado para descarregamento, qual seja, entre 17h e 18h (id. 178745335).

Relata que, mediante a inspeção pra carga, houve a recusa por parte da recorrente, com fundamento de que a carga não preenchia os requisitos da empresa, ou seja, não possuía a qualidade dos grãos necessária. Por conta disso, após longas negociações, teria sido encaminhado à outro armazém a 23 quilômetros de distância para correção da carga, por meio da substituição dos grãos rejeitados por grãos de melhor qualidade.

Em razão dessa alteração no itinerário, a descarga originalmente prevista para 24/01/2023, entre 17h e 18h, teria se dado apenas no dia 27/01/2023, às 14h22, motivo pela qual pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento do valor devido a título de estadia, em razão do atraso de, aproximadamente, 65 horas.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam: (i) DACTE (id. 178745336); (ii) Ticket de pesagem (id. 178745339); (iii) recibo de pagamento de pedágio (id’s. 178745337 e 178745338).

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer comprovante de chegada em Sorriso/MT no horário previsto para descarga, mas tão somente recorte de papel em que consta carimbo da parte recorrente com a anotação (em próprio punho) de que a carga foi recusada, sem indício de data e horário.

Assim, inexistindo comprovação quanto à chegada ao destino dentro do horário previsto, não há que se falar em atraso no descarregamento do veículo e, via de consequência, em aplicação do artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007
.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA -
TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA - NÃO PROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC
– RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

4. Recurso do reclamante conhecido e improvido.

5. Recurso da reclamada conhecido e provido.

(N.U 1001851-51.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE ESTADIA POR CAMINHONEIRO – DEMORA SUPERIOR A 05 HORAS PARA DESCARREGAMENTO/CARREGAMENTO DE MERCADORIAS – CONTADAS DA CHEGADA DO VEÍCULO AO ENDEREÇO DE DESTINO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA DO TRANSPORTADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir a respeito da sua produção; conjunto probatório suficiente
. Não tendo o registro do horário de chegada/entrada ao destino na data alegada na exordial para demonstrar que houve espera excessiva no descarregamento, não há como contabilizar as horas, logo não é devida a compensação prevista
.

(N.U 1009919-09.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

À guisa do quadro fático-probatório,não há nos autos prova capaz de corroborar o que foi traçado exordial quanto a um inadimplemento contratual e, mediante a ruptura do nexo causal, restam ausentes os elementos para caracterização da responsabilidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023